Tribunal: TCU
Processo: 018.128/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3787/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por WTM Construções e Transportes Ltda. contra o Acórdão 6582/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu do recurso de reconsideração interposto pela ora recorrente contra o Acórdão 8212/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 40) e negou-lhe provimento, Considerando ser a peça recursal inadequada para combater acórdão que apreciou recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 128-129) e do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 131) no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 128. 1. Processo TC- Processo 018.128/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Genilson Barbosa da Silva (XXX.353.055-XX); Wtm-construcoes e Transportes Ltda. (13.582.689/0001-51) 1.2. Recorrente: WTM Construções e Transportes Ltda. (13.582.689/0001-51) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sobradinho - BA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.